Tribunal: TJES
Processo: 5006700-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006700-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BAIOCO DALL ORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

FURTO QUALIFICADO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA
.

1.
A

prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art.
155
,
§4º, incisos I e II, CP
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
considerando o depoimento em sede inquisitorial do corréu, que aponta o paciente como coa
u
tor no delito de furto ora apurado
.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada

na
gravidade em concreto da conduta,
na
garantia da ordem pública e
no
risco de reiteração delitiva,
considerando que o corréu, bem como outros envolvidos na organização criminosa, afirmam que o paciente participou de, ao menos, outros três delitos de furto de gado, conforme relatório policial.

4.
Ademais
, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5
.
“
S
omente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006700-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS BAIOCO DALL ORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LUCAS BAIOCO DALL ORTO
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
FUNDÃO-ES
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0000116-24.2023.8.08.0059
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art.
155
,
§4º,
inciso
s I e II
,
do CP
.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a
inidoneidade da fundamentação apresentada pelo MM. Juiz para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, afirmando que o paciente foi denunciado exclusivamente com base na fala do corréu. Nesse sentido, afirma que Lucas não praticou nenhum crime com violência e/ou grave ameaça, tampouco está envolvido na organização criminosa responsável por diversos crimes na Comarca de Fundão, contando, na verdade, com condições pessoais favoráveis,
sendo, portanto, suficientes a aplicação de outras medidas cautelares.

Ante o exposto, sustenta que a decisão não indica elementos concretos e individualizados capazes de demonstrar a necessidade de manutenção do cerceamento da liberdade do paciente, sendo certo que este não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Por fim, sustenta o excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão indeferindo o pedido liminar em ID
5374105
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
5425443
e parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
5665245
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

D
epreende-se
da inicial acusatória
que no dia
01/01/2023
,
o paciente,
junto com o corréu LEOMAR, agindo em concurso, subtraíram para si, mediante destruição de obstáculo, um notebook, um relógio de pulso, um aparelho de mas
s
agem, um talão de cheques e uma arma de fogo da vítima Orlando Francisco Sarnaglia. Consta, ainda, que o paciente trabalhava como meeiro na propriedade da vítima, tendo planejado previamente o delito junto com LEOMAR, firmando um acerto para a divisão dos produtos auferidos com o furto.

Consta nos autos, ainda, que os réus compunham, na verdade, uma quadrilha, responsável pela prática de diversos delitos na região. Inclusive, é possível observar, de acordo com o Relatório Parcial de Investigação (fls. 35/ss. Autos originários), que o ora paciente teria participado não só do furto ora apurado, mas também, de pelo menos, outros três delitos de furto de gado.

Diante desses fatos, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados.

Assim, em
2
7
/
04/2023
, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente,
sob os fundamentos
da indícios veementes de autoria delitiva, gravidade em concreto da conduta, garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, sendo a decisão mantida em 27/06/2023.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e II, CP, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo considerando o depoimento em sede inquisitorial do corréu, que aponta o paciente como coautor no delito de furto ora apurado.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada

na
gravidade em concreto da conduta,
na
garantia da ordem pública e
no
risco de reiteração delitiva,
considerando que o corréu, bem como outros envolvidos na organização criminosa, afirmam que o paciente participou de, ao menos, outros três delitos de furto de gado, conforme relatório policial.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

No presente caso, observa-se que é imputado ao paciente
uma quantidade considerável de furtos, inclusive com abuso de confiança do proprietário da propriedade onde laborava, o que indica, em concreto,
a gravidade dos fatos e
o risco de reiteração delitiva.

Ademais, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E
,
é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

D
e igual forma,
é

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há cerca de
quatro
meses
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual tramita em face de
2
(
dois
) réus,
e a complexidade da causa
.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Também
vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

Assim, diante de todas as dificuldades citadas, e considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que,
por hora,
está dentro da razoabilidade.
Ademais, como apontado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a audiência de instrução e julgamento está em vias de ser realizada, já tendo sido marcada para a data de 04/09/2023.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, ao menos neste momento,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)